Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil estabelece a vedação à compensação no caso de sucumbência recíproca. 1. 1. Vício sanado.
2. Não se verifica que a parte tenha oposto embargos com intuito protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), já que exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão, sendo inclusive provido. 2. 1. Inviável a aplicação da multa postulada pela parte adversa.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.